Tribunal: TJSP
Processo: 2187329-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Marca - Ação cominatória e indenizatória - Tutela de urgência – Indeferimento - Pleito de caráter antecipatório – Necessidade de uma confirmação próxima da narrativa apresentada na peça inaugural ("deve ser"), não bastando a uma confirmação distante ("pode ser") própria à tutela cautelar – Elementos probatórios disponibilizados, no entanto, insuficientes, cabendo seja regularmente instaurado o

Ementa:
Marca - Ação cominatória e indenizatória - Tutela de urgência – Indeferimento - Pleito de caráter antecipatório – Necessidade de uma confirmação próxima da narrativa apresentada na peça inaugural ("deve ser"), não bastando a uma confirmação distante ("pode ser") própria à tutela cautelar – Elementos probatórios disponibilizados, no entanto, insuficientes, cabendo seja regularmente instaurado o contraditório e possibilitado o exercício do direito à ampla defesa, com a regular instrução probatória – Ausência do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 – Decisão mantida - Recurso desprovido.